Tribunal: TJBA
Processo: 8070563-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070563-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DAS NEVES COSTA

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por SOLANGE DAS NEVES COSTA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao julgar apelação cível interposta pela Embargante, manteve integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada irregularidade da constituição em mora, notadamente quanto à ausência de assinatura no Aviso de Recebimento e à suposta divergência nos códigos de rastreamento da notificação extrajudicial enviada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a suposta invalidade da notificação extrajudicial por ausência de comprovante de entrega e divergência nos dados de rastreamento, e se tal circunstância comprometeria a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios formais da decisão judicial — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou a alegação de invalidade da notificação extrajudicial com base no Tema 1132 do STJ, que reconhece a validade da notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

5. A ausência de assinatura pessoal no AR ou supostas inconsistências nos dados de rastreamento não são, por si sós, suficientes para infirmar a constituição em mora quando a correspondência foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir matéria já decidida não caracterizam vício sanável por meio de embargos de declaração.

7. Os efeitos infringentes dos embargos só são admissíveis de forma excepcional e não se justificam quando inexiste vício na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos ao Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8070563-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante SOLANGE DAS NEVES COSTA e como Embargado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora